Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DA VIAGEM. PANDEMIA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI 14.174/20. APLICABILIDADE. LEI 14.046/20. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão alegando haver erro material acerca dos honorários advocatícios de sucumbência,
2. Com razão a parte ré embargante porque constou 0% a título de honorários, demonstrando evidente erro. Trata-se de erro material que deve ser sanado.
3. Assim, o item 10 do Acórdão no 1409952 passará a ter a seguinte redação: Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Acórdão modificado tão somente para fixar em 10% os honorários sucumbenciais, confirmando os demais termos.